Tribunal: TJPA
Processo: 0009424-21.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009424-21.2013.8.14.0301

APELANTE: TELMA JOSIANI PIZZOLIO, GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, TELMA JOSIANI PIZZOLIO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0009424-21.2013.8.14.0301

APELANTE:
TELMA JOSIANI PIZZOLIO, GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogados do(a) APELANTE: IONE ARRAIS DE CASTRO OLIVEIRA - PA3609-A, FERNANDO AUGUSTO BRAGA OLIVEIRA - PA5555-A

Advogado do(a) APELANTE: DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - SP214918-A

APELADO:
GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, TELMA JOSIANI PIZZOLIO

Advogado do(a) APELADO: DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - SP214918-A

Advogados do(a) APELADO: IONE ARRAIS DE CASTRO OLIVEIRA - PA3609-A, FERNANDO AUGUSTO BRAGA OLIVEIRA - PA5555-A

RELATOR: DES.
AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C LUCROS CESSANTES. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANOS MATERIAIS. CABIMENTO. MONTANTE FIXADO EM 0,5% SOBRE O VALOR DO IMÓVEL. COBRANÇA DOS JUROS MORATÓRIOS INDEVEVIDA. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA QUANTO AO ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DEVOLUÇÃO DOS VALORES COBRADOS A TÍTULO DE JUROS MORATÓRIOS. CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR INDEVIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA CABÍVEL. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso da parte ré e conhecer e negar provimento ao recurso da parte autora
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0009424-21.2013.8.14.0301

APELANTE:
TELMA JOSIANI PIZZOLIO, GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogados do(a) APELANTE: IONE ARRAIS DE CASTRO OLIVEIRA - PA3609-A, FERNANDO AUGUSTO BRAGA OLIVEIRA - PA5555-A

Advogado do(a) APELANTE: DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - SP214918-A

APELADO:
GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, TELMA JOSIANI PIZZOLIO

Advogado do(a) APELADO: DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - SP214918-A

Advogados do(a) APELADO: IONE ARRAIS DE CASTRO OLIVEIRA - PA3609-A, FERNANDO AUGUSTO BRAGA OLIVEIRA - PA5555-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Capital, que julgou parcialmente procedente o pedido do autor na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais.

A autora alega que adquiriu, por termo de cessão, uma unidade imobiliária no empreendimento Parc Paradiso Condomínio Resort e que o prazo de entrega estava estabelecido para setembro de 2010, podendo ser prorrogado o prazo por 180 dias. Informa que não conseguiu quitar o valor do saldo devedor em razão de a construtora não ter providenciado os documentos necessários, mesmo tendo o crédito aprovado junto à instituição financeira. Dessa forma, requereu, a título de tutela de urgência, a entrega das chaves do imóvel e a entrega dos documentos necessários à obtenção do financiamento, bem como o congelamento do saldo devedor. No mérito, pleiteou pela nulidade da cláusula de prorrogação e o congelamento do saldo devedor desde a data prevista para entrega até a recebimento efetivo das chaves, e a condenação em indenização por danos materiais.

Em análise ao pleito inicial, o juízo de piso indeferiu a tutela de urgência, nos termos da decisão de ID 700573.

Em contestação (ID 7005086), a ré aduz, preliminarmente, a inépcia da inicial e a impossibilidade da inversão do ônus da prova. No mérito, alega, em síntese, a inexistência do dever de indenizar pois não cometeu ato ilícito; a legalidade da cláusula de prorrogação; a inexistência de lucros cessantes; a legalidade da correção do saldo devedor nos termos do contrato; que o atraso se deu em razão de caso fortuito, em virtude de chuvas em demasia e; a inexistência de danos morais. Por fim, requereu o indeferimento dos pedidos da autora.

Manifestação da demandante à peça de defesa em ID 7005105. Em resumo, rechaçou os argumentos da ré e reafirmou os termos da inicial.

Sentença de mérito em ID 7005122, na qual o juiz de origem julgou parcialmente procedente os pedidos do autor, na qual não foi indeferido o pedido de congelamento do saldo devedor, entendendo que deve ser atualizado mesmo quando a culpa do atraso se dá pela construtora; entendeu válida a cláusula de prorrogação pelo prazo de 180 dias; julgou improcedente o pedido de indenização por perdas e danos; condenou a requerida ao pagamento de indenização referente aos danos morais em R$ 30.000,00; determinou que não fosse atualizado o saldo devedor pelo INCC a partir de fevereiro de 2010; condenou a parte ré à devolução dos valores cobrados a título de juros de mora no período entre março de 2011 a abril de 2013, assim como condenou a ré ao pagamento de lucros cessantes no valor de R$ 2.500,00 no mesmo período indicado.

A parte autora interpôs embargos de declaração (ID 7005127), os quais foram acolhidos no sentido de condenar exclusivamente a parte requerida em custas e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, conforme decisão de ID 7005142.

Inconformadas, ambas as partes interpuseram apelação.

Nas razões recursais da ré/apelante (ID 7005128), aduz, em resumo, a inexistência de culpa da apelante pelo atraso no financiamento do apelado; o descabimento da indenização por lucros cessantes e; a legalidade da cobrança dos juros moratórios. Ao final, requereu o provimento do recurso para que seja reformada a decisão
a quo
.

Em petição de ID 7005143, a autora/apelante interpôs recurso adesivo. Em suma, pugna pela reforma de decisão de piso alegando a que é devido o congelamento do saldo devedor; a ilegalidade da cláusula de prorrogação, pois não tinha ciência do prazo de 180 dias e; a condenação da requerida ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios.

Contrarrazões da parte autora/apelada à apelação da parte ré em manifestação de ID 7005146.

Regularmente intimado, a ré/apelada não apresentou contrarrazões ao recurso adesivo.

Redistribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o relatório.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

Os presentes recursos são cabíveis, visto que foram apresentados tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmados por advogados legalmente habilitados nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o
atraso da entrega da unidade adquirida pelo consumidor e a indenização por danos materiais estabelecidas, bem como o congelamento do saldo devedor e validade da cláusula de prorrogação.

Considerando que as recorrentes tratam do mesmo assunto, passo à análise de ambos os recursos.

DA CLÁUSULA DE PRORROGAÇÃO

A data de entrega do empreendimento deve ser clara e certa, não podendo ser estabelecida de forma vaga, condicionando a entrega a evento futuro e incerto. Em análise à cláusula 3.2, verifica-se que admite a prorrogação de 180 dias nos casos previstos contratualmente.

A jurisprudência entende que é cabível cláusula contratual prevendo a prorrogação da obra, porém desde que devidamente justificada a necessidade da prorrogação, que o prazo não seja excessivo e sem definição certa para entrega do imóvel.

O STJ tem entendimento no sentido de que o prazo de 180 dias é razoável, o qual tenho adotado há muito, levando em consideração a complexidade na realização do empreendimento, visto se tratar de obra complexa. Aliás, esse é o prazo praticado no mercado de vendas de imóveis. Neste sentido a decisão da Terceira Turma do STJ no julgamento do REsp 1582318 - RJ. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO DA OBRA. ENTREGA APÓS O PRAZO ESTIMADO. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. VALIDADE. PREVISÃO LEGAL. PECULIARIDADES DA CONSTRUÇÃO CIVIL. ATENUAÇÃO DE RISCOS. BENEFÍCIO AOS CONTRATANTES. CDC. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAR. PRAZO DE PRORROGAÇÃO. RAZOABILIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se é abusiva a cláusula de tolerância nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel em construção, a qual permite a prorrogação do prazo inicial para a entrega da obra. 2. A compra de um imóvel "na planta" com prazo e preço certos possibilita ao adquirente planejar sua vida econômica e social, pois é sabido de antemão quando haverá a entrega das chaves, devendo ser observado, portanto, pelo incorporador e pelo construtor, com a maior fidelidade possível, o cronograma de execução da obra, sob pena de indenizarem os prejuízos causados ao adquirente ou ao compromissário pela não conclusão da edificação ou pelo retardo injustificado na conclusão da obra (arts. 43, II, da Lei nº 4.591/1964 e 927 do Código Civil). 3. No contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, além do período previsto para o término do empreendimento, há, comumente, cláusula de prorrogação excepcional do prazo de entrega da unidade ou de conclusão da obra, que varia entre 90 (noventa) e 180 (cento e oitenta) dias: a cláusula de tolerância. 4. Aos contratos de incorporação imobiliária, embora regidos pelos princípios e normas que lhes são próprios (Lei nº 4.591/1964), também se aplica subsidiariamente a legislação consumerista sempre que a unidade imobiliária for destinada a uso próprio do adquirente ou de sua família. 5. Não pode ser reputada abusiva a cláusula de tolerância no compromisso de compra e venda de imóvel em construção desde que contratada com prazo determinado e razoável, já que possui amparo não só nos usos e costumes do setor, mas também em lei especial (art. 48, § 2º, da Lei nº 4.591/1964), constituindo previsão que atenua os fatores de imprevisibilidade que afetam negativamente a construção civil, a onerar excessivamente seus atores, tais como intempéries, chuvas, escassez de insumos, greves, falta de mão de obra, crise no setor, entre outros contratempos. 6. A cláusula de tolerância, para fins de mora contratual, não constitui desvantagem exagerada em desfavor do consumidor, o que comprometeria o princípio da equivalência das prestações estabelecidas. Tal disposição contratual concorre para a diminuição do preço final da unidade habitacional a ser suportada pelo adquirente, pois ameniza o risco da atividade advindo da dificuldade de se fixar data certa para o término de obra de grande magnitude sujeita a diversos obstáculos e situações imprevisíveis. 7. Deve ser reputada razoável a cláusula que prevê no máximo o lapso de 180 (cento e oitenta) dias de prorrogação, visto que, por analogia, é o prazo de validade do registro da incorporação e da carência para desistir do empreendimento (arts. 33 e 34, § 2º, da Lei nº 4.591/1964 e 12 da Lei nº 4.864/1965) e é o prazo máximo para que o fornecedor sane vício do produto (art. 18, § 2º, do CDC). 8. Mesmo sendo válida a cláusula de tolerância para o atraso na entrega da unidade habitacional em construção com prazo determinado de até 180 (cento e oitenta) dias, o incorporador deve observar o dever de informar e os demais princípios da legislação consumerista, cientificando claramente o adquirente, inclusive em ofertas, informes e peças publicitárias, do prazo de prorrogação, cujo descumprimento implicará responsabilidade civil. Igualmente, durante a execução do contrato, deverá notificar o consumidor acerca do uso de tal cláusula juntamente com a sua justificação, primando pelo direito à informação. 9. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1582318 RJ 2015/0145249-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/09/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2017)

Assim, é possível a prorrogação do prazo de entrega do imóvel, desde que devidamente delimitada e em prazo razoável que não prejudique o direito do consumidor.

Dessa forma, ante as razões expostas,
considero válida a cláusula 3.2 do contrato, devendo ser mantida a sentença neste ponto.

DO ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO

Ao julgador cabe analisar se houve efetivamente o atraso na obra e se as rés são responsáveis pela conduta ilícita descrita na inicial. Será analisado se o atraso na entrega da obra, caso exista, causou danos materiais e morais à parte autora.

Exposta a pretensão, a ré deveria arguir um fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado pela parte autora. Enfim, deveria arguir algo juridicamente relevante para impedir, modificar ou extinguir o direito alegado.

Analisando os autos, pode-se constatar que a parte ré apresentou o
habite-se
expedido, este datado de 29/03/2011, dentro do prazo estabelecido contratualmente, qual seja março de 2011, nos termos da cláusula G.

Contudo, conforme bem observado pelo juízo de primeira instância, a ré deu causa ao atraso quanto à entrega da unidade adquirida pela apelada, pois não providenciou a documentação necessária a ser apresentada junto à instituição financeira a fim de obtenção de empréstimo para quitação do saldo devedor.

Consoante análise dos e-mails juntados pela parte autora, verifica-se que por meses tentou a resolução do imbróglio pela via administrativa, porém a ré constantemente afirmava que a documentação estava em análise.

Inclusive, consta, em documento de ID 7005007, pg. 5, declaração da Caixa Econômica Federal informando que a autora havia assinado o contrato de financiamento habitacional e restava somente o retorno do contrato assinado, e registrado no cartório de imóveis, pela vendedora para que ocorresse a finalização da negociação.

Percebe-se, assim, que a mora decorreu da atuação negligente da parte apelante, eis que atuou de forma lenta e desrespeitosa com o consumidor, pois, quando da finalização da obra, já deveria ter os documentos necessários à disposição dos consumidores para que estes pudessem obter os créditos para quitação dos valores ainda pendentes, nos termos do pactuado no contrato de compra e venda da unidade.

Destarte, indevida a cobrança de juros moratórios visto que a consumidora não deu causa à demora na resolução da lide, sendo responsável pelo atraso exclusivamente a construtora.

Neste sentido, colaciono o seguinte julgado:

Ação de obrigação de fazer c.c. indenizatória – Compra e venda de terreno em loteamento novo – Atraso na entrega do lote – Juros remuneratórios – Lucros cessantes – Dano "in re ipsa" – Taxa de administração – Dano moral – Valor da indenização. 1 – O atraso na conclusão das obras de infraestrutura do loteamento, em razão de entraves administrativos enfrentados pelas loteadoras, promitentes vendedoras do lote, representa fator previsível e inerente à atividade desenvolvida por elas, não se tratando de caso fortuito ou força maior, havendo responsabilidade objetiva quanto à reparação dos danos advindos à promitente compradora. Inteligência da Súmula 161 desta Corte. 2 – Descumprido o prazo para a entrega do imóvel objeto do compromisso de venda e compra, é cabível a condenação da vendedora por lucros cessantes, havendo a presunção de prejuízo ao adquirente, independentemente da finalidade do negócio. Inteligência da Súmula 162 deste Tribunal. 3 – O descumprimento do prazo de entrega de imóvel objeto de compromisso de venda e compra, computado o período de tolerância, não faz cessar a incidência de correção monetária, mas tão somente dos juros e da multa sobre o saldo devedor. Inteligência da Súmula 163 deste Tribunal. 4 – O Colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu, no julgamento do REsp nº 1.599.511/SP, adotado para fins de uniformização de jurisprudência, que é abusiva a cobrança pelo promitente vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel. 5 – O atraso excessivo na entrega do loteamento pelas loteadoras, por si só, constitui causa de dano moral em relação à promitente compradora, porque quem compra imóvel, evidentemente, tem o desejo de fruí-lo o mais rapidamente possível. Portanto, a demasiada demora para a entrega do bem não pode ser interpretada como fato rotineiro. 6 – Para a fixação do quantum indenizatório, levam-se em conta determinados critérios baseados nas condições econômicas e sociais das partes, bem como a intensidade do dano, atendidos os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ação parcialmente procedente. Recurso não provido.

(TJ-SP - AC: 10013271620178260115 SP 1001327-16.2017.8.26.0115, Relator: Itamar Gaino, Data de Julgamento: 29/04/2021, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2021)

Acrescento que a apelante não conseguiu provar a existência de caso fortuito ou força maior, uma vez que os parcos documentos juntados não justificam o atraso no tocante à disponibilização da documentação necessária à obtenção do crédito junto à instituição financeira e, consequentemente, a entrega do imóvel adquirido.

Dessa forma, compreendo pela manutenção da decisão de piso no tocante à cobrança de juros de mora e devolução dos valores cobrados, no período de março de 2011 a abril de 2013 (efetiva entrega do imóvel à apelada).

DANO MATERIAL. ATRASO NA OBRA. LUCROS CESSANTES.

A autora/apelada pugna pelo pagamento dos aluguéis a título de danos materiais desde a data que o imóvel deveria ter sido entregue, de acordo com previsão contratual.

O efetivo atraso na entrega da documentação por culpa exclusiva da ré, que não conseguiu provar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, torna certa a indenização.

A parte autora cumpriu com sua parte no contrato e a ré não, cabendo a quantificação dos danos materiais (lucros cessantes).

A indenização é devida, eis que o consumidor ficou impedido de usufruir o bem e/ou ainda tem que arcar com aluguel mensal de outro imóvel, face a não entrega, no prazo estipulado contratualmente, do empreendimento da ré.

Lembro que com a inversão do ônus da prova, face a indiscutível aplicação do CDC, deveria a ré provar a não ocorrência dos lucros cessantes, e isso a demandada não se desincumbiu com o seu recurso e com os parcos documentos apresentados.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de ser presumido o prejuízo do comprador e por consequência a culpa do construtor pelo atraso na obra, bem como a indenização por perdas e danos, além da cumulação de danos materiais e morais.

AGRAVO REGIMENTAL - COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA -LUCROS CESSANTES - PRESUNÇÃO - CABIMENTO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA- IMPROVIMENTO.

1.- A jurisprudência desta Casa é pacífica no sentido de que, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda,
é cabível a condenação por lucros cessantes
. Nesse caso,
há presunção de prejuízo do promitente-comprador
, cabendo ao vendedor, para se eximir do dever de indenizar, fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável. Precedentes.

2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar o decidido, que se mantém por seus próprios fundamentos.

3.- Agravo Regimental improvido.

DJe 24/02/2012. AgRg no REsp 1202506 / RJAGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL
2010/0123862-0. Ministro SIDNEI BENETI (1137) T3 - TERCEIRA TURMA

Por fim, repito que a ré deveria provar que não foi culpada pela demora na entrega da documentação necessária à autora, e isso, como já foi exposto anteriormente, não foi obtido com sucesso em seu recurso e nos pouquíssimos documentos acostados.

Assim, nada mais justo que, entre a data da expedição do
“habite-se”
e a efetiva entrega do imóvel à apelada
, a construtora pague lucros cessantes, a título de danos materiais, pelo inadimplemento do contrato.

No caso concreto, o juízo
a quo
condenou a construtora ao pagamento pelos lucros cessantes (dano material) no montante de R$ 2.500,00.

A jurisprudência deste E. TJPA, em sua maioria, tem se posicionado no sentido de que o valor da condenação em lucros cessantes deve corresponder ao percentual de 0,5%
sobre o valor do imóvel.

Neste ponto, possuo entendimento diferente, pois compreendo que o percentual de 0,5% deve ser aplicado sobre o valor atualizado do imóvel somente quando o consumidor tiver quitado integralmente o valor do bem e, em caso de não quitação total, o percentual deve ser aplicado sobre a quantia efetivamente paga pelo comprador. Lembro que com o atraso na entrega do empreendimento, o consumidor que não quitou o imóvel possui apenas uma expectativa de se tornar proprietário do bem, uma vez que não há certeza de que na finalização da obra o comprador quitará o valor do bem. Ressalto que entender de forma diversa causará um induvidoso enriquecimento ilícito do consumidor.

Porém, considerando que este Relator possui voz única e já não dispõe do livre convencimento motivado; considerando que as Turmas de Direito Privado deste E. TJPA e do Superior Tribunal de Justiça possuem entendimento no sentido de ser aplicado o montante sobre o valor do bem, curvo-me ao entendimento da maioria para aplicar o percentual de 0,5% sobre o valor do imóvel.

Diante do exposto, entendo que merece reforma a decisão
a quo
para determinar a condenação da parte ré/apelante ao pagamento do valor correspondente a 0,5% ao mês sobre o valor do imóvel, iniciando-se o cálculo desde a data do
habite-se
(março de 2011), até a entrega efetiva do imóvel (abril de 2013).

DO CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR

Em relação ao congelamento do saldo devedor, entendo ser indevido.

A atualização monetária do saldo devedor serve para proteger o capital dos efeitos da inflação, em razão da complexidade da construção do empreendimento, próprio de sua natureza.

Assim, não cabe o congelamento dos valores devidos, eis que prejudicaria sobremaneira o próprio prosseguimento da construção do empreendimento.

Lembro que caso o demandante sofra prejuízos em razão do atraso na obra e que não esteja acobertado pelo dano moral, deve a parte pleitear indenização a título de danos materiais. Aliás, estes danos foram pleiteados pelo autor.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA CUMULADA COM DANOS MORAIS, DANOS MATERIAIS, PERDAS E DANOS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O CONGELAMENTO DAS PARCELAS DO SALDO DEVEDOR, MAS MODIFICOU O ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA PARA O IGPM/FGV. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR. CORREÇÃO MONETÁRIA QUE NÃO REMUNERA O CREDOR, MAS TÃO SOMENTE RECOMPÕE O VALOR DA MOEDA. INDEXADOR DO SALDO DEVEDOR QUE DEVE SER MODIFICADO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA MAIS BENÉFICO AO CONSUMIDOR. PRECEDENTES STJ. ADOÇÃO DO IPCA EM FACE DO INCC-DI, SALVO SE O ÚLTIMO FOR MAIS BENÉFICO. DECISÃO REFORMADA PARCIALMENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. (TJPR - 8ª C. Cível - 0034032-78.2021.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU ALEXANDRE BARBOSA FABIANI - J. 04.11.2021)

(TJ-PR - AI: 00340327820218160000 Curitiba 0034032-78.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Alexandre Barbosa Fabiani, Data de Julgamento: 04/11/2021, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/11/2021)

CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA. SALDO DEVEDOR. "CONGELAMENTO". IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Inviável o "congelamento" do saldo devedor durante o período de mora da construtora vez que os juros e correção têm natureza de atualização monetária, possuindo o escopo de manutenção do equilíbrio contratual e poder de moeda. II. Recurso improvido. III. Sentença mantida.

(TJ-DF 20140710012833 0001245-68.2014.8.07.0007, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 16/11/2016, 3ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 28/11/2016 . Pág.: 188/198)

Portanto, é devida a correção monetária do saldo devedor, conforme demonstrado. Dessa forma, compreendo que não merece reforma a decisão de piso neste ponto, devendo, assim, ser improvido o recurso da autora/apelante quanto a este tópico.

DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA

A autora/apelante alega que decaiu de parte mínima do pedido, não sendo devida a condenação de ambas as partes ao pagamento de 50% das custas e despesas processuais, bem como a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, a cada parte.

Em análise ao pleito, entendo indevido.

Conforme da análise da decisão que julgou os embargos de declaração (ID 7005142), o juízo de piso estabeleceu pagamento integral da parte requerida em relação às custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.

Colaciono trecho da decisão:

“... Isto posto, com fulcro no art. 1.022 e ss do CPC/2015, ACOLHO os Embargos de Declaração interpostos, para emprestar-lhes o efeito infringente e sanar a obscuridade existente na sentença de fls. 372/379, determinando que onde se lê (pág. 378/verso) Em razão da sucumbência recíproca e por força do disposto nos artigos 82, § 2º, 85, § 14, e 86, todos do Código de Processo Civil/2015, CONDENAR cada uma das partes ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios da parte contrária, ora fixados em 10% sobre o valor da condenação para cada qual, PASSE A CONSTAR O SEGUINTE:
CONDENAR a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios, ora fixados em 10% sobre o valor do condenação, considerando o Princípio da Causalidade que rege o caso em concreto e de acordo com a orientação pacífica da jurisprudência.”

Dessa forma, considerando que o juízo de piso acolheu os embargos e alterou a condenação referente às custas e aos honorários e este fato não foi impugnado pela apelante, não há que se falar em reforma da sentença, eis que anteriormente provida a pretensão da autora na ocasião do julgamento dos embargos de declaração.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto para
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
da parte ré no sentido de condenar a
parte ré/apelante ao pagamento do valor correspondente a 0,5% ao mês sobre o valor do imóvel, iniciando-se o cálculo desde a data do
habite-se
(março de 2011), até a entrega efetiva do imóvel (abril de 2013).

Voto para
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pela parte autora, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 27/02/2024